Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707920-10.2022.8.07.0012 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LIVIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 74693536, a Defesa do apelado GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.